Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VENDA A NON DOMINO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA AO ART. 355, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370).
2. A sentença foi prolatada mediante julgamento antecipado da lide, nos moldes previstos no art. 355, I, CPC. O Juízo a quo considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando a documentação constante do processo.
3. O apelante, quando alega cerceio de defesa neste particular, carece de interesse recursal, pois as provas necessárias para a análise e fundamentação das alegações dependem realmente de documentos, fazendo-se dispensável a oitiva de qualquer testemunha.
4. O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.